Tribunal: TJES
Processo: 0000319-75.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000319-75.2021.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NEANDRO MILIORINI DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA.
EXCESS
O NA FIXAÇÃO
PENA-BASE.
RECURSO DESPROVIDO.

Na fixação da pena, respeitados os limites da pena imposta na origem
, “não se proíbe, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional,
agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão,
quer

para

conferir-lhe

melhor

justificação. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pena-base adequada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000319-75.2021.8.08.0052

APELANTE: NEANDRO MILIORINI DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurge-se o recorrente em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal, que considerou o recorrente como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 157
do Código Penal, e o condenou ao comprimento da pena de
06(seis) anos e 06(seis) meses de reclusão
, em regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto e 100 (cem) dias-multa
.

Narra a denúncia que, no dia 19 de maio de 2021, por volta das 20 horas, na Rodovia Roberto Calmon, nas proximidades da fazenda de Eduardo Faé, bairro São Sebastião, no Município de Rio Bananal, NEANDRO MILIORINI DOS SANTOS, mediante violência e grave ameaça, subtraiu para si uma carteira, contendo em seu interior a importância de R$300,00 (trezentos reais), bem como documentos, pertencentes a vítima Irineu Pinafo.

Apurou-se que a vítima saída do estabelecimento comercial denominado "Bar do Delcir " quando foi abordado por Neandro, que solicitou-lhe uma carona. Ocorre que, durante o percurso, o apelante anunciou o assalto exigindo que a vítima entregasse a motocicleta Honda Pop, placa PPD-5D99. A vítima, então, desceu da motocicleta entrando em luta corporal com o apelante que aproveitou o momento para roubar-lhe a carteira que estava em seu bolso, contendo a importância de R$300,00 (trezentos reais), bem como documentos.

Ato contínuo o apelante empreendeu fuga em meio ao cafezal, ocasião em que caiu lesionando uma de suas pernas. No intuito de obter auxilio, retornou à pista asfáltica, quando na oportunidade, foi imobilizado por populares que presenciaram a ação delituosa anteriormente cometida em desfavor da vítima.

A insurgência do apelante, nesta instância,
tratando-se de réu confesso
, e diante da
incontestável prova da autoria e materialidade do crime
demonstrada nos autos
,
cinge-se inicialmente apenas quanto à dosimetria da pena aplicada e ao direito de recorrer em liberdade, de modo que não se faz necessária a análise da autoria e da materialidade do delito.

No tocante ao pedido de
diminuição da pena base em seu mínimo legal,
argumenta o apelante que houve

excesso na fixação da pena, eis que as circunstâncias judiciais justificariam o estabelecimento da
pena-base no mínimo legal.

Sem
razão o apelante
.

I
n casu
, cuida-se de crime de roubo circunstanciado em que o magistrado exasperou a pena base(artigo 59 do CP), fixando-a em
7 anos de reclusão
.

Ao que se vê da análise realizada na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador de 1º grau ponderou todas as circunstâncias que revestem o presente caso, sendo sopesada negativamente apenas a conduta social do agente, que,
“[ao ver do juízo] não possui bom comportamento dentro da sociedade, uma vez que busca a satisfação do uso de drogas através da subtração e bens alheios”.

Ao contrário do que se sustenta no apelo,
a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ocorreu de forma
motivada
.
Isto porque, em que pese a carência de motivação suficiente para a valoração negativa da circunstância da conduta social, extrai-se dos autos que, sem nenhuma dúvida, o comportamento social do apelante não lhe é favorável. Não simplesmente pelo fato de o roubo ter sido cometido para satisfação pessoal no uso de substâncias ilícitas (o que não seria motivo para a exasperação da pena-base), mas, principalmente, pelo fato de que o apelante, valendo-se de comportamento comum em cidades pequenas,
aproveitou-se da boa fé da vítima, que
havia
lhe oferecido
carona, para roubá-la, o que demonstra o péssimo convívio do réu na comunidade em que vive.

Aliás, após o fato, o réu foi contido por populares, que se irresignaram diante do ato.

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que,
respeitados os limites da pena imposta na origem
, “não se proíbe, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional,
agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão,
quer

para

conferir-lhe

melhor

justificação
.”

Nesse sentido, no caso em análise, embora a
conduta social negativa
do apelante tenha sido ponderada sem a devida fundamentação pelo juízo de origem, entendo que,
uma vez validada a incidência de tal
circunstância negativa
por esta instância, e devidamente
reforçada
, justifica a
manutenção da pena-base fixada em patamar

acima do mínimo legal
(7 anos de reclusão)
.

Anote-se também que não se deve atribuir, necessariamente, pesos objetivos a cada circunstância judicial negativa, eis que a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, - entendimento também d
o
Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, diante da análise das
circunstâncias judiciais que envolvem o crime, a
pena definitiva aplicada [
06(seis) anos e 06(seis) meses de reclusão
, em regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto e 100(cem) dias-multa
],
revela-se
proporcional e suficiente à reprovação da conduta, não havendo reparo a ser realizado.

Uma vez mantida a sentença fixada pelo juízo
a quo
,
os pedidos de
detração
e de
redução da pena de multa
restam prejudicados
.

Por fim, considerando o regime aplicado e a permanência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva,
nego
ao apelante o direito de aguardar o trânsito em julgado dessa condenação em liberdade,
mantendo
, pois, sua prisão preventiva.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito,
neg
a
r-lhe
provimento
,
mantendo incólume a sentença fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.